Tribunal: TJES
Processo: 5000201-72.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-72.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SOLAR DOS COLIBRIS HOTEIS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por dano material dano moral, ajuizada por SOLAR DOS COLIBRIS HOTEIS E TURISMO LTDA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. No qual relata que devido um pique de energia, seu equipamento, terminal KS NEC, queimou.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTES O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em proceder a liberação do valor de R$ 14.585,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco reais) devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4165779) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a lide gira em torno da falha na prestação dos serviços, pois devido um pique de energia, o equipamento terminal KS NEC, queimou. Sendo esse responsável pela comunicação telefônica de todo hotel.

Logo, a Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que não logrou êxito em provar a inexistência de defeito nos serviços prestados e nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Assim, tenho que o conjunto probatório corrobora as alegações da consumidora e não permite excluir a responsabilidade da concessionária vez que cumpria a esta a prova contrária, no sentido a refutar as sustentações autorais, da qual não se desincumbiu.

Ausentes, portanto, quaisquer elementos que possam evidenciar o rompimento do nexo de causalidade, razão pela qual permanece a responsabilidade da concessionária de energia, a qual é objetiva frente ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC.

Em tendo havido a queima do equipamento é devida a reparação dos danos materiais consistente no valor compatível com o conserto, no valor de R$ 14.585,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco reais), conforme laudo e comprovante anexados aos autos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)